Tribunal: TJMMG
Processo: 2000123-62.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000123-62.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 27/01/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – TESE ABSOLUTÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU – CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DE AMBOS OS DELITOS – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Flávio Moreira Gomes, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar levantada pela defesa e, no mérito, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para condenar o réu, pela prática dos crimes de descumprimento de missão (art. 196 do CPM) e de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), à pena unificada de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, considerando o disposto no art. 79-A, § 1º, do CPM, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão do sursis pelo período de dois anos. RELATÓRIO Consta nos autos que o 3º Sgt PM Flávio Moreira Gomes estava escalado para o serviço de radiopatrulhamento na cidade de Piedade de Ponte Nova, MG, das 17h00min do dia 21/08/2021 (sábado) até as 03h00min do dia 22/08/2021 e das 13h00min às 23h00min do dia 22/08/2021 (domingo), contudo, na data de 21/08/2021, o apelado permaneceu a maior parte do tempo no quartel da Polícia Militar daquela cidade e, no dia 22/08/2021, nem sequer saiu da referida fração policial, deixando, dessa forma, de cumprir as missões que lhe haviam sido confiadas, através de cartão-programa previstos para os dois dias. Como se não bastasse, o Sgt Flávio Moreira Gomes resolveu inserir na plataforma REDS informações sobre a realização, na data de 21/08/2021, de suposta operação de Blitz de trânsito na Praça Doutor José Pinto Vieira, entre as 18h00min e as 19h00min (TAT n. 2021-040387261-001) – evento 17 – OUT2 dos autos n. 2000783-90.2021.9.13.0004), cobertura policial na Prefeitura Municipal situada na Praça Dom Viçoso, entre as 19h30min e as 20h30min (RAT n. 2021-04039482-001 – evento 17 – OUT3 dos autos n. 2000783-90.2021.9.13.0004), e operação antidrogas na Rua Brasil, entre as 22h00min e a 00h00min (RAT n. 2021-04039993-001 – evento 17 – OUT4, dos mesmos autos). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Já em relação ao dia 22/08/2021, registrou a realização de duas supostas operações de blitz de trânsito “Proteja o seu Bairro”, que teriam ocorrido na Praça José Pinto Vieira, respectivamente nos horários das 15h30min às 16h30min (RAT n. 2021-040516703-001 – evento 17 – OUT5 dos autos n. 2000783-90.2021.9.13.0004) e das 21h00min às 22h00min (RAT n. 2021-040556670-001 – evento 17 – OUT6 dos autos n. 2000783-90.2021.9.13.0004), Contudo, extrai-se do histórico de movimentação do GPS da viatura policial n. 30232 que o Sgt Flávio não esteve nos locais dessas operações durante os referidos períodos, tampouco foi confirmado o empréstimo de um veículo da Prefeitura de Piedade de Ponte Nova para a execução das atividades policiais nos dias dos fatos, como havia sido por ele alegado, o que significa que o acusado lançou falsas informações nos RATs supramencionados. Por esses fatos, o 3º Sgt PM Flávio Moreira Gomes foi denunciado perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes de descumprimento de missão e falsidade ideológica, previstos nos artigos 196 e 312, ambos do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 25/02/2022. Após ser regularmente processado, o denunciado veio a ser absolvido de ambas as imputações pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª AJME, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), conforme sentença do evento 113. Dispensada a audiência de leitura da sentença pelas partes já por ocasião da sessão de julgamento realizada em 17/05/2024 (evento 109 e 110) e intimado o Ministério Público da aludida decisão (evento 113), inconformado com a absolvição do réu pelos dois delitos, o representante do Órgão Ministerial interpôs apelação, seguida de duas infrutíferas intimações da defesa para apresentação de suas contrarrazões (eventos 124 e 130). Em suas razões, o promotor de justiça atuante na 4ª AJME insurge-se contra a absolvição do acusado por ambos os delitos capitulados na denúncia, aos argumentos de que, quanto ao dia 21/08/2021, ficou constatada a falsidade do teor dos RATs n. 2021-040387261-001 e n. 2021-040439993-001, uma vez que as informações não condizem com o conteúdo verificado no extrato de movimentação da viatura 30232, o qual indicava que o veículo permanecera estacionado no quartel, havendo apenas um breve deslocamento registrado com duração de 15 minutos; que o TAT n. 2021-040439482-001 relata uma suposta operação antidrogas em via de acesso pública, mas o GPS da viatura indicou que o veículo esteve no local mencionado apenas de passagem, com duração inferior a cinco minutos; que tais incongruências reforçam a falta de veracidade das informações contidas nos aludidos registros; que, em relação ao dia 22/08/2021, foi registrada no RAT n. 2021-040516703-001 uma operação de blitz de trânsito na área central do Município, mas o extrato de movimentação da viatura n. 30232 atestou que o veículo permaneceu no quartel das 15h50min às 16h22min e, posteriormente, foi estacionado no endereço da casa do acusado das 21h00min às 21h43min; que, realizadas diligências visando investigar as contestações da defesa quanto à veracidade do conteúdo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 registrado no GPS, em resposta foi afirmado que os equipamentos da fabricante “Maxtrack” possuem precisão de posicionamento menor do que cinco metros, o que significa que o GPS da viatura da guarnição não apresentava qualquer irregularidade nos dias em questão; que a falta de patrulhamento por parte da Corporação representa uma ameaça ao bem-estar e à segurança pública, declarando a testemunha 2º Ten PM Carlos Henrique Mateus, inclusive, ter conhecimento informal de irregularidades semelhantes praticadas pelo réu, enquanto a testemunha Sd PM Artur Silas Siqueira confirmou as acusações, bem como asseverou que a viatura não saiu do quartel no dia 21/08/2021 e que, no dia 22/08/2021, eles saíram por um curto período de tempo, passando a maior parte dele nas instalações da Corporação; que a testemunha Greison Fabrício Carvalho Luna, funcionário da Prefeitura, esclareceu que havia um Livro de Controle, mas nele não constava qualquer registro no sentido de que o apelado houvera utilizado o veículo da Prefeitura nas datas dos fatos; que o Sd Artur foi absolutamente categórico ao afirmar que não esteve nos lugares descritos nos RATs registrados pelo acusado, o que também foi comprovado pelo GPS da viatura, ficando, portanto, evidenciado o dolo na lavratura desses falsos documentos, embora o recorrido alegue que apenas incidiu em “erro”. Pleiteia, assim, a condenação do réu pelos delitos de descumprimento de missão e falsidade ideológica, tendo em vista que se trata de crimes autônomos e um não absorve o outro. A defesa do réu foi intimada por duas vezes (eventos 124 e 130), mas quedou-se inerte, deixando de apresentar suas contrarrazões. No Evento 7, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer, opinando pelo conhecimento e pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que seja reformada a decisão de primeira instância, com a condenação do 3º Sgt PM Flávio Moreira Gomes nas sanções dos artigos 196 e 312, ambos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que vejo nos autos, o 3º Sgt PM Flávio Moreira Gomes estava escalado no serviço de radiopatrulhamento nos dias 21 e 22 de agosto de 2021, na cidade de Piedade de Ponte Nova, MG, cumprindo escala prevista em cartão programa, entre as 17h do dia 21/08/2021 até as 3h do dia 22/08/2021 e, no dia 22/08/2021, das 13h às 23h. Em relação ao dia 21/08/2021, o apelado confeccionou o primeiro REDS n. 2021-040387261-001 (evento 17 – OUT2), no qual relatou a realização de blitz de trânsito educativa, no período das 18h às 19h daquele dia, na Praça Doutor José Pinto Vieira. Na sequência, fez um segundo REDS, de n. 2021-040439993-001 (evento 17/19 – OUT3), descrevendo que, no período das 19h30min às 20h30min, a guarnição dele teria realizado outra operação em nome da Prefeitura. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Entretanto, ficou plenamente comprovada a falsidade do conteúdo dos dois documentos públicos elaborados, tendo em vista que tais informações não condizem com o que foi verificado no extrato de movimentação da viatura n. 30232 (evento 1 – IPM2 – fl. 17), o qual indica que o veículo permaneceu estacionado no quartel, localizado na rua Bonfim, 3, bairro Centro, na cidade de Piedade de Ponte Nova, MG, das 17h12min às 20h14min, conflitando com a informação colocada nos REDS em questão, pelo mesmo militar. Posteriormente, o apelado lavrou o REDS n. 2021-040439482-001 (evento 17 – OUT4), que relata uma suposta operação antidrogas, em via de acesso pública – Rua Brasil –, no período das 22h do dia 21/08/2021 à 00h do dia 22/08/2021, todavia, mais uma vez, o GPS da viatura 30232 indicou que o veículo esteve no local mencionado, mas apenas de passagem, com duração inferior a cinco minutos. Após esse período, há evidência de que a viatura retornou e permaneceu no quartel das 22h09min até as 02h41min da madrugada, em um local distinto do relatado no REDS. Essas duas incongruências reforçam a falta de veracidade das informações contidas nos registros apresentados. Já em relação ao dia 22/08/2021, ao final do expediente o apelado também lavrou o REDS n. 2021-040516703-001 (evento17 – OUT5), registrando blitz de trânsito na área central da cidade, na Praça Doutor José Pinto Vieira, entre os horários das 15h30min às 16h30min e, em complementação, das 21h00min às 22h00min, lavrou o REDS n. 2021-040556670-001 (evento 17 – OUT6), narrando operação “Proteja o seu Bairro”. Da mesma forma, essas informações contidas no documento público não correspondem com o extrato de movimentação do GPS da viatura policial n. 30232, que atesta que o veículo permaneceu no quartel das 15h50min às 16h22min e, posteriormente, permaneceu no endereço da casa do militar das 21h00min às 21h43min, apenas efetuando a referida ronda por 17 (dezessete) minutos antes do horário fixado no REDS. Em resposta às contestações feitas pela defesa do apelado, em relação à funcionalidade e precisão do aparelho GPS das viaturas, o 2º Ten PM Wesley (evento 31 – PA1, pág. 2) afirmou que os equipamentos da fabricante Maxtrack possuem uma precisão de posicionamento menor que cinco metros. Além disso, os erros desse sistema são mínimos e, quando ocorrem, geralmente são identificados por meio de análise de sistema. Deixou claro que o GPS da viatura n. 30232, nos dias 21 e 22/08/2021, não apresentava qualquer tipo de irregularidade. O depoimento das testemunhas de acusação e de defesa também corroboram a prática dos crimes de descumprimento de missão e de falsidade ideológica, senão vejamos: - 2º Ten PM Carlos Henrique Mateus (evento19 – vídeo2) É o comandante do pelotão e emite os cartões-programas e os envia de 15 em 15 dias para cada policial militar cumprir. Recebeu informações de que o 3º Sgt Flávio estava lavrando REDS e não realizava as operações. Solicitou as coordenadas geográficas da viatura (GPS) e confrontou com as operações, verificando haver inconsistências. Fez um relatório e enviou para o seu comandante de batalhão. A viatura da fração policial de Piedade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ponte Nova estava novinha e não havia necessidade de uso de veículo da Prefeitura em apoio à PMMG. - Sd PM Arthur de Silis Siqueira (evento 19 – vídeo4) É testemunha presencial dos fatos e estava trabalhando com o apelado nos dias 21 e 22/08/2021. Confirmou que as operações policiais descritas nos REDS não existiram; que a viatura policial do destacamento é nova e não era necessário usar carro da Prefeitura; que a viatura não saiu do quartel no dia 21/08/2021 e que, no dia 22/08/2021, saíram por um curto período de tempo, passando a maior parte do tempo no quartel; que nunca utilizaram veículos da Prefeitura para realizar rondas durante o serviço, no período de dois anos em que serviu na fração policial de Piedade de Ponte Nova. - Greison Fabrício Carvalho Luna (evento 19 – vídeo5) É funcionário da Prefeitura. Disse que, nos dias 21 e 22/08/2021, não consta a cessão de veículo da Prefeitura para a Polícia Militar para uso do apelado; que, após a chegada da viatura nova da PM, não foi feito nenhum empréstimo de veículo da Prefeitura para atividade de policiamento. - 3º Sgt PM Flávio Moreira Gomes (evento 72 – vídeo2) (acusado) Fez os RATs. Disse que muita coisa é próxima do quartel; que a cidade tem 4.400 habitantes; que acabou o movimento em virtude da pandemia de covid; que podia sair a pé e fazer o patrulhamento; que estava com muita ansiedade, em tratamento, que parentes faleceram e seu sogro adoeceu; que tinha muito medo de morrer; que esteve na praça e fez “blitz de trânsito”; que o próprio soldado Siqueira que estava com ele fez três Autos de Infração de Trânsito (AIT); que pedia veículo emprestado (caminhonete) da Prefeitura para fazer patrulhamento; que gostava de andar a pé. Ao absolver o apelado da imputação do crime de descumprimento de missão, o CPJ levou em consideração a “onda roxa” da pandemia de covid-19 decretada pelo Poder Executivo municipal. Contudo, as medidas previstas de isolamento da população vigoraram entre os dias 19 e 31/03/2021, o que afasta completamente a “excludente de ilicitude” criada pelo CPJ, alicerçada na possibilidade de descumprimento de missão, já que os fatos se deram em 21 e 22/08/2021. O Conselho Permanente de Justiça julgou improcedente a denúncia para absolver o réu das imputações dos crimes de descumprimento de missão e falsidade ideológica, com base no art. 439, “e”, do CPPM, por entender que ele agiu por medo e insegurança devido à pandemia da covid-19, podendo as inconsistências nos registros do GPS da viatura em confronto com os conteúdos dos REDS se dever ao seu estado emocional, já que a sua trajetória profissional demonstra um bom histórico funcional, aliado aos problemas de saúde e à proximidade de sua aposentadoria, o que justificava as atitudes por ele tomadas. Alegou o CPJ que os REDS não passam de meras inconsistências, jamais crime, até porque a acusação se restringe ao depoimento do Sd Arthur, uma testemunha vacilante e incerta, não se identificando o dolo na conduta, o que, a meu ver, não pode prosperar. Ficou comprovado que a viatura policial sob o comando do apelado esteve em lugares diversos dos previstos no cartão-programa, caracterizando as inconsistências dos fatos narrados nos REDS com a constatação do GPS da viatura policial, estando presente o dolo de falsear TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a verdade. A materialidade e autoria dos dois delitos foram cabalmente comprovadas. O crime de falsidade ideológica gerou documentos públicos de falsas operações policiais que não foram realizadas em benefício da população. O crime de descumprimento de missão deixou a população desamparada, pela ausência de viatura policial e da segurança nas ruas. Dessa forma, razão assiste ao Ministério Público. Não atuou com o costumeiro acerto o CPJ da 4ª AJME, pelo que merece reforma a sentença de primeiro grau. Nesse contexto, condeno o réu pela prática do crime de descumprimento de missão (art. 196 do CPM), pelo que fixo a pena mínima de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, inexistindo circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas especiais de aumento e diminuição da pena. De igual forma, condeno o réu pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, fixando a pena mínima de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, inexistindo circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas especiais de aumento e diminuição da pena. Unificando as penas, nos termos do art. 79-A, § 1º, do CPM considerando que se trata de duas ações distintas e com desígnios autônomos, as penas impostas devem ser aplicadas cumulativamente, pelo que fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto. Concedo o sursis pelo período de dois anos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso manejado pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões expostas pelo eminente desembargador relator para ultrapassar a preliminar levantada da tribuna pelo defensor do apelado. No que diz respeito ao mérito, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, em seus termos, dar provimento ao recurso ministerial. Na oportunidade, acresço apenas que a constatação do elemento subjetivo de qualquer tipo incriminador é, de fato, impossível. Não há como constatar que o acusado tenha orientado sua conduta por determinada finalidade. A caracterização do tipo subjetivo se opera por imputação, atribuição, que se estabelece com base em interpretação dos aspectos objetivos e constatados do fato apurado. Neste cenário, as circunstâncias do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 fato descrito na denúncia evidenciam que devemos imputar ao apelado ter orientado a sua conduta por dolo. No que diz respeito à aplicação do princípio da consunção, peço vênia ao combativo defensor para não acolher tal alegação. Segundo o princípio da consunção, o crime-meio deve ser absorvido pelo crime-fim que constitui objetivo final da conduta do sujeito. No caso em exame, o crime de falsidade ideológica não constitui meio de execução do crime de descumprimento de missão. Portanto, não pode ser absorvido. Assim, acompanho integralmente o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator